Tribunal: STF
Processo: HC 120395
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO. 



    1. Duplicidade de advogados habilitados nos autos e longo tempo (2 anos) decorrido do falecimento de um deles, não tendo a defesa comunicado oportunamente o fato. 



    2. A publicação feita exclusivamente em nome do patrono já falecido não gera nulidade, se para isso concorreu a defesa. Incide na hipótese a disciplina do art. 565 do CPP. 



     3. Embargos de declaração a que se dá provimento, contudo sem efeitos modificativos